Tribunal: TJBA
Processo: 8046779-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8046779-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAQUEL DE GOES PONTES GONDIM CABRAL DE VASCONCELOS

Advogado(s)
:
CAIO RICARDO GONDIM CABRAL DE VASCONCELOS, ANASTACIA DEUSAMAR DE ANDRADE GONDIM CABRAL DE VASCONCELOS, MURIEL OLIVEIRA DINIZ, LINA CARDOSO FERNANDES

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração. Mandado de segurança. Concurso público para promotor de justiça substituto. Candidata com transtorno do espectro autista. Representante do ministério público que expressamente requereu sustentação oral após voto-vista, tendo seu pedido registrado pela presidência da sessão. Direito de manifestação não oportunizado no momento adequado. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular o julgamento e determinar a realização de um novo julgamento, com oportunização da sustentação oral e adequado enfrentamento da questão probatória.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.
8046779-22.2024.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros
(3
)

;
e embargada,

RAQUEL DE GOES PONTES GONDIM CABRAL DE VASCONCELOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA